Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-64.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – FURTO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS – FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

2. A autora, ora recorrida, narra que em 11/11/2021 por volta das 8h, teve seu aparelho de telefone celular furtado dentro de um ônibus, e que, apesar das tentativas, não conseguiu rastrear o aparelho. Ao se dirigir ao banco réu, constatou a realização, logo após o fato criminoso, de 4 operações bancárias desconhecidas, quais sejam, 2 “TEDs”, sendo um de R$ 9.999,99 e outro de R$ 1.999,99, além de duas transferências via “PIX” de R$ 4.999,99 e R$ 2.999,99, respectivamente.

3. Diz ainda que registrou junto ao réu uma contestação dos débitos acima referidos (ID Num. 37368029 - Pág. 1), sendo que o banco apenas devolveu os valores referentes às “TEDs”, mas indeferiu o ressarcimento das quantias relativas às duas transferências via “PIX”, motivo pelo qual ajuíza esta ação em que pede a reparação material de R$ 7.999,98, bem como indenização por danos morais.

4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.999,98. Isso porque, nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, pois ocorreu falha de segurança no sistema do banco requerido quando não apresentou recursos disponíveis ao consumidor para o imediato bloqueio das operações bancárias sob risco.

5. Mostra-se aplicável, na hipótese dos autos, os efeitos da Súmula no 479 do STJ, ao dispor que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6. Ademais, a autora comprovou que, tão logo teve o celular subtraído, adotou todas as medidas ao seu alcance para evitar prejuízos (registro de boletim de ocorrência, ID Num. 37368035 - Pág. 1; contestação de débitos, ID Num. 37368032 - Pág. 1).

7. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço e que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente poderia esperar diante do incidente reportado. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP). Contudo, o Recorrente, como prestador dos serviços bancários, não se desincumbiu da obrigação cogitada nos incisos I e II do § 3o, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada no aplicativo de celular impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório que a facilitação de transações, principalmente a transferência por meio de Pix, aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações fraudulentas, sendo que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.

9.O Regulamento do Banco Central sobre o Pix prevê medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais, a previsão de que os participantes do Pix (instituições financeiras e de pagamentos que ofertam o Pix a seus clientes) devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; o tempo máximo diferenciado para autorização da transação, pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais iniciadas por seus clientes com elevada probabilidade de serem uma fraude.

(https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaserespostaspix).

10. A alegação de que se trata de culpa de terceiro não merece ser acolhida, uma vez que a possibilidade de movimentação da conta do consumidor decorre da falha na segurança de seus sistemas e do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.

11. Assim, agiu com acerto a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da instituição financeira recorrente e determinou a reparação do dano material correspondente.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.